Tribunal: TJSP
Processo: 2094010-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pedido das agravantes de concessão de liminar visando a suspensão das reuniões de sócios designada, com relação à sua exclusão da sociedade e sua proibição – Determinação judicial de chamamento de empresas holdings participantes do grupo econômico das litigantes – Agravantes que defendem a impertinência do chamamento ao processo das pessoas

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pedido das agravantes de concessão de liminar visando a suspensão das reuniões de sócios designada, com relação à sua exclusão da sociedade e sua proibição – Determinação judicial de chamamento de empresas holdings participantes do grupo econômico das litigantes – Agravantes que defendem a impertinência do chamamento ao processo das pessoas jurídicas IMGD e MJBG, sob o argumento de não estar submetido a nenhuma das hipóteses previstas no art. 130 do CPC – Desacolhimento – Litígio envolve pessoas jurídica do mesmo grupo econômico participantes da deliberação social proposta na ordem do dia, havendo efeito sobre as empresas controladas e controladoras – Decisão judicial mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.